Tribunal: TJDFT
Processo: 0707373-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707373-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO LAGO SUL AGRAVADO: ADAO BIRAJARA AMADOR FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu CONDOMÍNIO DO LAGO SUL em face da decisão que, nos autos da ação anulatória ajuizada por ADÃO BIRAJARA AMADOR FARIAS, antecipou os efeitos da tutela e suspendeu os atos e efeitos da Assembleia Geral Extraordinária – AGE, de 19.2.22. O réu agravante também interpôs agravo interno em face da decisão ID 33384030, proferida em sede de plantão judicial, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. Em consulta aos autos de origem (0701066-12.2022.8.07.0008), verifica-se que o feito foi sentenciado na presente data (16/05/2022), resultando na perda de objeto do agravo de instrumento e agravo interno pendentes de julgamento, que restam, por isso, prejudicados. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS os presentes agravo de instrumento e agravo interno, deles não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da sentença proferida no processo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora